Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-57.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000209-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIRENE RODRIGUES ROSA - CPF: 621.160.371-15 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), LOURIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 776.771.614-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM CARTÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1000209-57.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando-se a reconhecer a necessidade de ofício ao Detran/MT para regularização da titularidade e débitos do veículo, sem acolher o pleito indenizatório por danos morais. A autora, ora apelante, pretende a reforma da decisão, sustentando que a permanência indevida de débitos, protestos e inscrições em dívida ativa em seu nome, em decorrência da omissão do réu em transferir a titularidade do automóvel, configura dano moral in re ipsa, requerendo a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de protestos e inscrição em dívida ativa em nome do antigo proprietário de veículo, em razão da omissão do comprador em providenciar a transferência da titularidade no prazo legal, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao comprador a obrigação de efetuar a transferência de titularidade do veículo no prazo de trinta dias, de modo que, ao entregar a autorização para transferência devidamente assinada, a vendedora exime-se de responsabilidade pela regularização documental.

4.

A omissão do comprador em promover a transferência gerou protestos e inscrição de débitos em dívida ativa em nome da apelante, o que configura violação a direitos da personalidade, com repercussões concretas em sua esfera jurídica, sendo inaplicável a tese de mero aborrecimento.

5.

O dano moral decorrente de protesto indevido e inscrição em dívida ativa prescinde de comprovação específica, sendo presumido (dano moral in re ipsa), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A contradição entre a sentença e o acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu risco de dano irreparável para concessão de tutela antecipada, reforça o acerto da tese recursal.

7.

O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos danos, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

8.

Considerando o êxito integral do recurso, impõe-se a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com majoração em razão da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O comprador é o responsável exclusivo pela transferência da titularidade do veículo automotor no prazo legal, conforme o art. 123, §1º, do CTB.

2.

A omissão do comprador em realizar a transferência gera danos morais in re ipsa ao vendedor quando comprovada a inscrição em dívida ativa e protesto decorrentes de débitos incidentes após a venda.

3.

A indenização por dano moral, nesses casos, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 123, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000209-57.2023.8.11.0003

VALDIRENE RODRIGUES ROSA X LOURIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto VALDIRENE RODRIGUES ROSA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000209-57.2023.8.11.0003, movida contra LOURIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, contudo, deixou de determinar o cumprimento da obrigação fazer, haja vista que já foi expedido ofício ao Detran/MT. Ainda, determinou fosse expedido ofício ao referido órgão para realizar as transferências referente aos IPVA’S, licenciamento e multas incidentes sobre o veículo, para o nome do requerido, a partir de janeiro/2018. Por consequência, condenou as partes reciprocamente ao pagamento das custas processuais e ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC (ID 338404366).

Irresignada, a autora/apelante que ter o nome protestado e inscrito em dívida ativa por débitos que não lhe pertencem não constitui mero aborrecimento, mas sim efetiva violação a direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa.

Alega que a decisão de primeiro grau contradiz o próprio entendimento do Tribunal de Justiça que, ao deferir a tutela antecipada em agravo de instrumento, reconheceu a gravidade da situação e os riscos iminentes.

Sustenta ainda que a imputação de culpa pela suposta inércia é equivocada, pois o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a obrigação de transferir a propriedade do veículo no prazo de trinta dias é do novo proprietário. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID 338404367).

O apelado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curador especial, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A questão central que se apresenta neste recurso consiste em definir se a não transferência da titularidade de veículo automotor pelo comprador, com a consequente manutenção de débitos, multas e inscrições em dívida ativa em nome do antigo proprietário, configura dano moral indenizável, especialmente quando há protestos em cartório e inscrição em dívida ativa.

Analisando detidamente os autos e os argumentos apresentados pelas partes, entendo que assiste razão à apelante, merecendo reforma a sentença recorrida no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 123, parágrafo primeiro, estabelece de forma clara e inequívoca que a obrigação de providenciar a transferência da propriedade do veículo no prazo de trinta dias recai sobre o novo proprietário. Portanto, ao entregar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo devidamente assinada, a apelante cumpriu sua parte no negócio jurídico, sendo do apelado a responsabilidade pela regularização da documentação junto ao órgão de trânsito.

A argumentação da sentença recorrida, no sentido de que a inércia da própria demandante teria dado ensejo aos alegados danos morais por ter deixado transcorrer cinco anos entre a aquisição do veículo pelo réu e a distribuição da ação, não merece prosperar.

Embora seja recomendável que o vendedor acompanhe a regularização da transferência, não se pode exigir dele uma vigilância perpétua sobre o cumprimento de obrigação legal que incumbe exclusivamente ao comprador.

A confiança legítima de que a parte contrária cumprirá suas obrigações legais é inerente às relações negociais e não pode ser interpretada como negligência apta a romper o nexo causal.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma demora no ajuizamento da ação, tal circunstância poderia, quando muito, ser considerada na dosimetria do “quantum” indenizatório, mas jamais para afastar por completo a existência do dano moral, especialmente quando há prova documental inequívoca de protestos em cartório e inscrição em dívida ativa.

E aqui reside o ponto nevrálgico da questão.

A sentença recorrida considerou que a não transferência do veículo, por si só, não seria suficiente para ter um impacto significativo na moral da parte requerente, caracterizando-se apenas como um incômodo trivial do dia a dia. Contudo, essa conclusão desconsidera por completo as graves consequências que efetivamente recaíram sobre a apelante.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma cristalina que o nome da apelante foi protestado em cartório e que débitos de IPVA foram inscritos em dívida ativa do Estado.

Não se trata, portanto, de mera possibilidade abstrata de dano ou de simples aborrecimento cotidiano, mas de efetiva lesão a direitos da personalidade, com repercussões concretas na esfera jurídica e na vida civil da autora.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou em dívida ativa configura dano moral in re ipsa, ou seja, que dispensa prova específica do abalo sofrido, pois decorre da própria natureza do ato lesivo.

O protesto indevido e a inscrição em dívida ativa geram restrições de crédito, constrangimento e abalam a honra e a imagem da pessoa, afetando diretamente sua capacidade de realizar transações financeiras e sua paz de espírito.

Nesse sentido, este próprio Tribunal já decidiu em casos análogos que a inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização, conforme se verifica nos precedentes citados pela própria apelante em suas razões recursais.

Merece destaque, ainda, a contradição existente entre a fundamentação da sentença recorrida e a decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento.

Com efeito, ao deferir a tutela antecipada para determinar a transferência do veículo, o acórdão reconheceu expressamente a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e consignou que os riscos eram iminentes, inclusive alguns já demonstrados pela inscrição em dívida ativa de débitos pendentes que recaíam das obrigações sobre o veículo.

Ora, se a situação foi considerada grave o suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência em sede recursal, reconhecendo-se a iminência de danos e a existência de inscrições em dívida ativa, não há lógica jurídica que sustente a conclusão de que esses mesmos fatos constituiriam mero incômodo trivial insuficiente para caracterizar dano moral.

Logo, há evidente incompatibilidade entre os fundamentos que levaram à concessão da tutela antecipada e aqueles que embasaram o indeferimento da indenização por danos morais.

A responsabilidade civil do apelado está configurada em todos os seus elementos. Houve conduta omissiva ilícita, consistente no descumprimento da obrigação legal de transferir o veículo no prazo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O dano moral está comprovado pelos protestos e pela inscrição em dívida ativa. E o nexo causal é evidente, pois os danos decorreram diretamente da omissão do réu em providenciar a transferência da titularidade do bem.

Quanto ao “quantum” indenizatório, o valor pleiteado de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano.

Isso porque, na fixação da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão, as condições econômicas das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, sem que se configure enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a apelante sofreu protestos em cartório, teve seu nome inscrito em dívida ativa por débitos que não lhe pertenciam e permaneceu vinculada a um veículo que não mais lhe pertencia por período considerável, com todos os transtornos e constrangimentos daí decorrentes, de modo que o valor de R$ 10.000,00 atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, além de cumprir adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Por fim, quanto à sucumbência, tendo a apelante decaído apenas do pedido de danos morais em primeira instância, mas obtendo provimento integral de seu recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que devem ser majorados em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado Lourival dos Santos Oliveira ao pagamento de indenização por danos morais à apelante Valdirene Rodrigues Rosa no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação. Condeno ainda o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026